Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS DE FATO NÃO ALEGADAS ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, preclusão e ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a apelação atendeu ao comando do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado à parte inovar no agravo interno e abordar teses que não foram alegadas no momento oportuno.
4. O Código de Processo Civil, ao atribuir ao relator o dever de não conhecer recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, prestigia a técnica recursal e a efetividade da prestação jurisdicional. A ausência de enfrentamento dos fundamentos autônomos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como a preclusão e ausência de interesse recursal impedem o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.010, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.5.2023; TJDFT, ApCiv 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 18.11.2020.